Tribunal: TJSP
Processo: 2030243-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer e de não fazer. Justiça gratuita indeferida à ré reconvinte. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Ré que, porém, que recolheu as custas da reconvenção. Informação de tal fato neste recurso. Ato incompatível com a vontade de recorrer.

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer e de não fazer. Justiça gratuita indeferida à ré reconvinte. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Ré que, porém, que recolheu as custas da reconvenção. Informação de tal fato neste recurso. Ato incompatível com a vontade de recorrer.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000789740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2030243-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GLP
BEBEDOURO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA., Interessados
VINICIUS DANIEL DA SILVA VIZICATO e NATACHA BRAGA VIZICATO, é
agravado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram por prejudicado o recurso V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n° 2030243-92.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento n° 2030243-92.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 25a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Leila Hassem da Ponte
Agravante: Glp Bebedouro Comércio e Distribuição de Gás Ltda.
Interessados: Vinicius Daniel da Silva Vizicato e Natacha Braga Vizicato
Agravado: Companhia Ultragaz S/A
Voto no 22845
Agravo de instrumento Ação condenatória em obrigação de
fazer e de não fazer. Justiça gratuita indeferida à ré reconvinte.
Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à
pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade
financeira. Ré que, porém, que recolheu as custas da
reconvenção. Informação de tal fato neste recurso. Ato
incompatível com a vontade de recorrer.
Agravo prejudicado.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória em
obrigação de fazer e de não fazer movida por COMPANHIA ULTRAGAZ
S.A., em relação a GLP BEBEDOURO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE GÁS LTDA. e outras, que indeferiu o pedido de assistência judiciária
à ré reconvinte GLP.
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n° 2030243-92.2020.8.26.0000
Alega, em suma, que sua situação financeira foi prejudicada pela ré,
demitiu funcionários, deve verbas trabalhistas, tem dívidas inscritas em
cadastros de devedores e reponde a diversos processos, conforme se
verifica dos documentos e extratos bancários apresentados.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque versa
sobre a concessão da assistência judiciária.
Contraminuta à f. 676/682.
É o relatório.
Antes da vigência do CPC/2015, o E. STJ pacificou o
entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como
associações, entidades filantrópicas e sindicatos, assim como as que têm
esses fins, precisariam comprovar sua miserabilidade financeira para a,
obtenção dos benefícios da assistência judiciária.
Nesse sentido, editou-se a Súmula 481.
Ao permitir expressamente a concessão da assistência
judiciária à pessoa física mediante simples declaração de pobreza (salvo
se elementos nos autos exigirem a comprovação), o código, em sentido
contrário, indica que é necessária a comprovação, não mera declaração,
para a concessão desse benefício à pessoa jurídica.
A agravante, todavia, recolheu as custas da reconvenção,
fato informado neste recurso, o que caracteriza a aceitação tácita da
decisão combatida, conduta incompatível com a vontade de recorrer
(CPC, art. 1.000, parágrafo único), prejudicando este agravo.
Anoto que, quando do recolhimento das custas da
reconvenção, em 28 de fevereiro, p.p., nos autos originais fls.487), a
reconvinte, ora agravante, não fez nenhuma reserva, o que só veio a
fazer nestes autos de agravo na petição de fls. 686/688), em setembro,
p.p., após a ilustre magistrada de primeira instância ter comunicado,
neste agravo, o recolhimento de tais custas, ato incompatível com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n° 2030243-92.2020.8.26.0000
vontade de recorrer.
Deveria a reconvinte, quando do recolhimento das custas
da reconvenção, ter feito a devida reserva, ou seja, que a prática de tal
ato não seria incompatível com a sua vontade de recorrer, não
posteriormente, neste agravo, após a magistrado ter observado que tal
recolhimento caracterizava a aceitação tácita da decisão agravada que
indeferiu a assistência judiciária.
A agravante deverá recolher o valor do preparo deste
recurso no juízo a quo, no prazo lá fixado, sob pena de comunicação da
dívida ao Fisco.
Nego, pois, seguimento ao agravo com observação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica